Tribunal: TJSP
Processo: 7000787-21.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Preliminar de nulidade do procedimento administrativo rejeitada. Embora de forma sucinta, a decisão atacada está motivada e atende, de forma satisfatória, à exigência prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
3-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pela prova oral e

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Preliminar de nulidade do procedimento administrativo rejeitada. Embora de forma sucinta, a decisão atacada está motivada e atende, de forma satisfatória, à exigência prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
3-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pela prova oral e documental.
4-) Perda de 1/3 dos dias remidos (fração proporcional ao caso concreto) e interrupção do lapso para progressão de regime. Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave.
5-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000787-21.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000787-21.2020.8.26.0482 -Voto no 3945
2
VOTO No 3945
Agravo em Execução Penal no 7000787-21.2020.8.26.0482
Processo Físico
Comarca: Presidente Prudente - DEECRIM 5a RAJ
Juiz prolator da decisão: doutor Luiz Carlos de Carvalho Oliveira
Agravante: Thiago Ferreira dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não
provimento.
2-) Preliminar de nulidade do procedimento administrativo rejeitada.
Embora de forma sucinta, a decisão atacada está motivada e atende, de forma
satisfatória, à exigência prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
3-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pela
prova oral e documental.
4-) Perda de 1/3 dos dias remidos (fração proporcional ao caso
concreto) e interrupção do lapso para progressão de regime. Efeitos da
homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave.
5-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Thiago
Ferreira dos Santos em face de decisão que reconheceu em seu desfavor a prática
de falta disciplinar de natureza grave, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e
determinou a interrupção do lapso para a progressão de regime.
O agravante cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado
quando, na data de 17.6.2019, cometeu falta grave consistente em ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000787-21.2020.8.26.0482 -Voto no 3945
3
Em consequência, após regular procedimento apuratório disciplinar no
289/2019 com manifestação das partes (fls. 21 e 23), a sindicância foi homologada
pelo e. Juízo "a quo", que reconheceu em seu desfavor a prática de falta disciplinar
de natureza grave, tipificada nos artigos 50, incisos I e VI, e 52, ambos da Lei de
Execução Penal c/c art. 147 do Código Penal, declarou a perda de 1/3 dos dias
remidos e determinou a interrupção do lapso para a progressão de regime (fls.
24/24-v).
Nas razões de recurso, a Defesa sustentou a) preliminar de nulidade,
pois não foram expostas as razões de fato e de direito ao ser homologado o
procedimento disciplinar apuratório; b) absolvição ou desclassificação para falta
disciplinar de natureza média; c) requer que a perda dos dias remidos fique
estabelecida no mínimo legal, isto é, um dia (fls. 27/31-v).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 33/39), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 40).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 44/47).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
Não vinga a preliminar de nulidade de nulidade sob alegação de falta
de fundamentação da decisão.
De proêmio, cumpre consignar que não há se falar em ocorrência de
nulidade. É que, embora de forma sucinta, a decisão atacada está motivada e
atende, de forma satisfatória, à exigência prevista no artigo 93, IX, da
Constituição Federal, pois concluiu que a decisão da autoridade apuradora está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000787-21.2020.8.26.0482 -Voto no 3945
4
consonância com o acervo de provas amealhado durante a sindicância, bem assim
que esse procedimento observou as formalidades previstas na Lei no 7.210/84,
notadamente no tanque ao exercício do direito de defesa.
Acrescente-se que o parágrafo único, do artigo 59, da Lei de Execução
Penal, refere-se à decisum proferida pela autoridade administrativa, a quem
compete o exame minucioso dos elementos de convicção coligidos ao longo do
procedimento administrativo, como, aliás, foi realizado in casu.
Portanto, rejeitada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
A materialidade do fato e a autoria estão comprovadas pelo
Comunicado de Evento no 289/2019 e prova oral colhida durante a sindicância
(fls. 2/19).
Cumpre salientar que os princípios do contraditório e da ampla defesa
foram respeitados durante o procedimento administrativo, pois noticiado o
agravante para se defender dos fatos descritos na Comunicação de Evento no
289/2019, teve oportunidade de prestar declarações e foi assistido por advogado
da FUNAP.
Consta que aos 17.6.2019, em companhia do reeducando Henrique
Gonçalo Teleste, o sentenciado proferiu palavras de ameaça contra o agente
penitenciário Sebastião Manfré Sobrinho.
Quando lhe fora dada oportunidade de manifestar-se durante o
procedimento administrativo, o agravante alegou que se pronunciaria apenas em
juízo (fls. 13).
Ao final, apresentou defesa escrita antes da decisão da autoridade
apuradora (fls. 14/15), em consonância com o teor da Súmula no 533 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000787-21.2020.8.26.0482 -Voto no 3945
5
Tribunal de Justiça (“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no
âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento
administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de
defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”).
O cometimento da infração disciplinar foi comprovado pelas
declarações dos servidores da unidade prisional ouvidos durante o
procedimento apuratório.
Sebastião Manfré Sobrinho, agente de segurança penitenciário,
declarou que ao entregar alimentação ao reeducando ele proferiu a frase "Vai
chegar uma hora que nós vamos grudar o senhor aqui na capa, vacilão! Isto se a
gente não jogar um cafezinho em você, seu comédia" e mesmo quando advertido
que a conduta seria falta disciplinar, manteve-se irredutível (fls. 7).
No mesmo sentido o depoimento do funcionário Alvino André da
Silva Santos que presenciou os fatos (fls. 8).
O reeducando Henrique que participou da conduta indisciplinada
negou os fatos (fls. 11).
De outro lado, não há razão para se duvidar dos testemunhos das
agentes de segurança penitenciária, mesmo porque gozam de fé pública, sem
desconsiderar que nada de concreto e que pudesse fragilizar esses depoimentos foi
demonstrado.
Seus testemunhos tem presunção de veracidade, na condição de
servidores públicos (AgRg no HC 562216/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca – J. 26.5.2020 – DJe 2.6.2020; AgRg no HC
553388/SP – T5 - Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.
5.3.2020 – DJe 13.3.2020; AgRg no HC 550514/SP – T5 – Quinta Turma – Rel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000787-21.2020.8.26.0482 -Voto no 3945
6
Min. Joel Ilan Paciornik – J. 20.2.2020 – DJe 5.3.2020; AgRg no HC 527087/SP
– T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – J. 17.10.2019 – DJe
24.10.2019 e AgRg no HC 490998/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca – J. 13.8.2019 – DJe 30.8.2019 ("2. Registre-se que
consolidou-se neste Tribunal entendimento de que ''a prova oral produzida,
consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se
mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A
Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o
questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que
suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade
e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral").
Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Câmara:
"Agravo em execução penal. Falta grave. Subversão da ordem ou
disciplina no estabelecimento prisional (art. 50, inciso I, da LEP). Absolvição
pretendida. Insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria
demonstradas através de procedimento apuratório disciplinar. Depoimentos dos
agentes penitenciários que se revestem de especial relevância probatória, eis
que, como agentes do Estado, gozam de fé pública. Anotação da falta grave de
rigor .Agravo improvido" (Agravo em Execução Penal no
7005455-79.2013.8.26.0482 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Salles
Abreu J. 11.2.2014 P. 18.2.2014), grifei.
Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática
de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante, afastando a hipótese de
absolvição ou desclassificação.
Isto porque, além de encontrar amparo na prova oral e documental, sua
conduta se subsume àquela prevista nos artigos 50, incisos I e VI, e 52, ambos da
Lei de Execução Penal c/c art. 147 do Código Penal, não sendo o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000787-21.2020.8.26.0482 -Voto no 3945
7
diminuição da perda de parcela do período remido para o mínimo legal, como
pretende a Defesa.
Em verdade, trata-se de ato de extrema gravidade no ambiente
carcerário, pois, se não punido com o rigor esperado, incentiva condutas similares
pelos demais sentenciados, razão pela qual não pode ser admitido ou minimizado.
No mais, diante do reconhecimento da prática de falta disciplinar de
natureza grave em prejuízo de sentenciado, imperiosa a interrupção do lapso
para a progressão de regime, por interpretação do art. 118, caput, inc. I, da Lei
no 7.210/84, e nos termos da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça (A
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime
de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração).
Nesse sentido, aliás, também é o entendimento consolidado no
Supremo Tribunal Federal:
"I
A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal
também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução
penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-
se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo
para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório.
Precedentes." (HC 136376
Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo
Lewandowski J. em 18.4.2017 - DJe 28.4.2017).
Ademais, embora não vigente à época do fatos, merece destaque a
atual previsão legal. Em conformidade com o § 6o, do art. 112 da Lei de
Execução Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019): " O cometimento de falta
grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para
a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000787-21.2020.8.26.0482 -Voto no 3945
8
reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente"
O mesmo efeito, porém, não se estende ao livramento condicional,
indulto e comutação de penas, nos moldes das Súmulas 441 (A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional) e 535 do Superior
Tribunal de Justiça (A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de
comutação de pena ou indulto).
E, no que tange à perda dos dias remidos, a decisum ora agravada
também não comporta reparo, pois o e. juízo a quo examinou os elementos de
convicção relacionados ao caso concreto, vale dizer, a natureza e a gravidade da
falta disciplinar e, a seguir, motivou o quantum que entendeu pertinente impor
(1/3) para a adequada repreensão e prevenção de atos deste jaez.
Acrescente-se que, considerando que a infração disciplinar cometida
pelo agravante é de natureza grave, infere-se inequívoco que a perda de 1/3 dos
dias remidos era mesmo imperativa, está adequada, condizente e pertinente, na
hipótese, não se cogitando de bis in idem.
Portanto, a decisão ora recorrida fica confirmada, por seus
fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução
penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.